Tribunal: TJDFT
Processo: 0705263-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MILITAR EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. FALECIMENTO. PENSÃO POR MORTE. INDEFERIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE AO TEMPO DO ÓBITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A morte de militar excluído a bem da disciplina somente dá ensejo ao pagamento de pensão por morte aos herdeiros se, e somente se, forem preenchidos os dois requisitos de que trata o art. 38 da Lei n.o 10.486/2002 (que dispõe especificamente sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal): (i) temporal, caracterizado pela prestação de serviço militar por mais de dez anos; e (ii) subjetivo, consistente na condição de contribuinte previdenciário ao tempo do óbito.
2 – No caso em tela, constatado que um dos requisitos legais não foi satisfeito, é de se manter a sentença por meio da qual foi julgado improcedente o pedido, notadamente porque o falecido, ao tempo do óbito, não detinha o status de contribuinte facultativo – condição essa imprescindível à concessão do pensionamento.
Apelação Cível desprovida.